Tribunal: TJPA
Processo: 0006871-63.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. TESE NÃO ACATADA. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça, ainda que por meio de gestos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, quando o acusado se aproximou da vítima Vinícius puxou o celular da sua mão e lhe ?empurrou? contra a parede.2. Em análise da sentença objurgada, observa-se que o Juízo a quo ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o fez de forma fundamentada, mais especificamente em dois requisitos do art. 312, do CPPB, quais sejam, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, nada havendo a reparar.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0006871-63.2019.8.14.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Curralinho/
PA
(Vara Única)
APELANTE: Domingos Fernandes Correa
DEFENFOR PÚBLICO: Dr. Flávio César Cancela Ferreira
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. TESE NÃO ACATADA. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça, ainda que por meio de gestos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, quando o acusado se aproximou da vítima Vinícius puxou o celular da sua mão e lhe ¿empurrou¿ contra a parede.
2.
Em análise da sentença objurgada, observa-se que o Juízo
a quo
ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o fez de forma fundamentada, mais especificamente em dois requisitos do art. 312, do CPPB, quais sejam, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, nada havendo a reparar.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 1º a 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Domingos Fernandes Correa,
inconformado com a sentença prolatada pela Exmo. Sr. Lucas Quintanilha Furlan, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa corresponde a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à fl. 02, que no dia 15/10/2019, por volta das 01h40min, as vítimas Maria e seu neto Vinicius estavam chegando em sua residência, quando foram abordados pelo ora acusado.

Aduz que no momento da abordagem, o denunciado empurrou o menor Vinicius e puxou de sua mão um celular, empreendendo fuga após subtração, momento em que os vigilantes da localidade, Deivison e Sandor, foram acionados pelo ofendido e ao localizarem o assalte, este negou os fatos.

Consta, ainda, que mais tarde os vigilantes encontraram o acusado novamente, perto do Sindicato dos Trabalhadores e perguntaram, mais uma vez, sobre o roubo, momento em que o denunciado confessou o crime e informou que havia perdido o celular.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo auto de apreensão do objeto, assim como por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, incidindo o denunciado em crime tipificado pelo art. 157,
caput
, do CPB.

Em

razões recursais,
às fls. 104/106, pugna a defesa pela desclassificação para delito previsto no art. 155,
caput
, do CPB, ante a ausência das elementares do tipo penal apontado na denúncia ou, subsidiariamente, seja concedido ao recorrente o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Em

contrarrazões
, às fls. 110/111, o RMP de 1º Grau, Dr. Rodrigo Silva Vasconcelos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito pelo qual fora o recorrente condenando, para o crime insculpido no art. 155, do CPB, ante a ausência de elementares do tipo penal apontado na peça acusatória ou, subsidiariamente, seja concedido ao mesmo o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Em análise dos autos, observa-se que os pedidos supra não merecem abrigo.
- Da desclassificação para o delito de furto

In casu
, consoante se verifica das palavras das vítimas Vinicius Pereira Dias e Maria de Lourdes Maia Dias, ouvidas em Juízo, à fl. 96, conforme sentença
a quo
, estas relataram de forma detalhada como se deu a empreitada criminosa, senão vejamos.
VINICIUS PEREIRA DIAS,
vítima, relatou que mora em Curralinho, com seu avô, que teria sido vítima de roubo. Relata que estava no ¿Posto Completo¿ jogando ¿free fire¿, então, sua avó foi lhe buscar e,
quando

estavam

chegando

perto

de

casa

¿ele¿

roubou

a

gente,

roubou

o

celular.

O

roubo

ocorreu

as

10:30

horas

da

noite.

Que

¿ele¿

estava

com

tornozeleira

no

pé.

Não

lembra

o

nome

¿dele¿,

mas

na

delegacia

apontou

e

mostrou

para

o

delegado

quem

tinha

sido,

sendo

que

não

teve

dúvida

nenhuma

ao

mostrar

para

o

delegado

quem

tinha

sido
.
Na

hora

do

roubo

¿ele¿

não

tinha

arma,

estava

sozinho,

não

viu

outra

pessoa

dando

auxílio

para

¿ele¿,

estava

de

cara

¿limpa¿,

deu

para

ver

o

rosto

dele,

por

isso

ele

conseguiu

identificar

na

delegacia
. Não conhecia ¿ele¿, mas que sabe que ele é de Curralinho.
Na

hora

do

roubo

¿ele¿

puxou

o

celular

da

sua

mão

e

lhe

empurrou

na

parede,

chegando

a

bater

o

ombro

na

parede,

depois

saiu

correndo
. Não ficou traumatizado. Ouviu na delegacia que ¿ele¿ já tinha trocado o celular por droga.
Grifo original
MARIA DE LOURDES MAIA DIAS
, vítima,
relata

que

eram

quase

11

horas

da

noite
, estava quase chegando em casa com VINICIUS, estavam entrando, subindo as escadas da casa,
não

tinha

visto

¿ele¿,

só

escutou

o

grito,

¿ele¿

apareceu

do

nada,

pegou

o

celular

do

neto

(VINICIUS)

e

saiu

correndo.

¿Ele¿

pegou

com

força

no

braço

do

menino

para

puxar

e

bateu

na

mão

que

estava

com

celular,

pegou

o

celular

e

saiu

correndo,

VINICIUS

se

bateu

na

parede.

Não

viu

puxando

arma

ou

faca
. Os vigias foram avisados e foram atrás do assaltante e conseguiram pegá-lo, de início ¿ele¿ negou os fatos, mas depois confessou e disse onde estava o celular. O celular foi recuperado.
Relata

estava

claro

na

frente

de

sua

casa

e

tem

certeza

que

foi

¿ele¿

quem

lhe

assaltou.

Na

delegacia

o

reconhecimento

foi

feito

pessoalmente,

ficou

próximo

do

assaltante,

momento

em

que

ele

confessou
e abaixou a cabeça.
Grifo original

Assim, importa trazer a lume o entendimento doutrinário acerca do assunto, liderado pelo saudoso jurista
Julio Fabbrini Mirabete
que, em sua obra:
Código Penal Interpretado, 9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1145,
leciona:
¿A ameaça, também conhecida como violência mortal (
vis compulsiva
ou
vis animo illata
), é a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe liberdade psíquica.
Pode-se

ameaçar

por
palavras, escritos,
gestos
, postura etc. A simulação do emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo¿
.
Grifei

Dessa forma, não há o que se falar na inexistem provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de roubo, razão pela qual não devem ser acolhidos os argumentos acima expendidos, a fim de desclassificar o crime para furto, por absoluta falta de amparo fático-probatório a sustentar a tese em comento.
- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa, ao final de suas razões recursais, para que o réu responda o feito em liberdade sem, contudo, apresentar justificativa para tal.

Em análise da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo
a quo
ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o fez de forma fundamentada, mais especificamente em dois requisitos do art. 312, do CPPB, quais sejam, a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão vergastada, consoante fl. 98,
verbis
:
¿
DA PRIS¿O PROCESSUAL

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.
Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento.
Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório, especialmente pela reincidência
. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos.
GRIFEI

Vale salientar que tal pedido deve ser formulado perante a Seção de Direito Penal, Órgão competente para apreciar o constrangimento ilegal que, supostamente, estaria sofrendo o apelante no seu direito de locomoção.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada permaneça inalterada.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora